Tribunal: TJDFT
Processo: 0702862-48.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. INÉRCIA DO AUTOR. CARACTERIZAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO E VALIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando à nulidade da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem, para realização de diligências para apreensão do veículo objeto da ação de busca e apreensão.
II. Questão em discussão.
2.1. Antecipação da tutela recursal.
2.2. A regularidade da sentença que extinguiu o processo prematuramente, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido da relação jurídico-processual, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC.
2.3. A extinção do processo com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, e a ausência de intimação pessoal do Autor e de seu patrono.
III. Razões de decidir.
3.1. A Antecipação dos efeitos da tutela recursal pressupõe a demonstração de forma simultânea da probabilidade do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, do CPC). No caso concreto, não foram identificados o perigo da demora e a probabilidade do provimento do recurso.
3.2. É dever do credor oferecer meios para o desenvolvimento válido e regular do processo, no caso, houve inércia do Autor em indicar endereço válido para apreensão do veículo e citação do Réu.
3.3. Não houve a citação do Réu e a apreensão do veículo, no prazo fixado pelo art. 240, § 2o, do CPC, por inércia da parte Autora. Assim, é admissível a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de seu desenvolvimento válido.
3.4. A extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, dispensa a prévia intimação pessoal da parte Autora prevista no §1o desse mesmo artigo processual.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “Na ação de busca e apreensão a não citação e apreensão do veículo, no prazo legal, por inércia do autor, caracteriza a ausência de pressuposto de constituição e validade do processo, com a consequente extinção prematura do processo, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, § 2o e 485, IV e § 1o; e DL.911/1969, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0705707-77, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, 08.11.2022; APC 0706205-93, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, 07.03.2024; e APC 0705257-37, Rel. Des. Esdras Neves,
6a Turma Cível, 16.11.2022.